Tribunal: STJ
Processo: 0432237-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049574 - SP(2025/0432237-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR EDUARDO DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
ISABELLY DUPICHAK COURA - SP526752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM

PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
O recurso
Superior que denegou a ordem em
impetrado contra acórdão de Tribunal
habeas corpus
de Justiça estadual, mantendo prisão preventiva decretada em ação penal por crime de
tráfico de drogas.
2.
. Agravante condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
Fato relevante
em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas, com negativa do direito de
recorrer em liberdade, sob fundamento de multirreincidência, com condenações
anteriores por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, e necessidade de
garantia da ordem pública.
3.
. Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão
Pedido
preventiva após a sentença condenatória, invoca condições pessoais favoráveis, a
circunstância de o crime não envolver violência ou grave ameaça e a apreensão de 9,83g
de droga, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante de sua
multirreincidência e de condenações pretéritas por tráfico de drogas e posse irregular de
arma de fogo, está suficientemente fundamentada, inclusive após a sentença condenatória
que negou o direito de recorrer em liberdade.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, diante das condições pessoais
favoráveis apontadas pela defesa, da ausência de violência ou grave ameaça no crime de
tráfico de drogas e da pequena quantidade de 9,83g de droga apreendida, é possível a
Documento eletrônico VDA55950786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b3fd96e6-7149-4a80-95fa-8dd85d5ac48c

revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da
prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador reconhece a presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo
regimental, mas assenta que o recurso não apresentou argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida.
7. Conclui-se que o decreto de prisão preventiva, posteriormente mantido pela sentença
condenatória ao negar o direito de recorrer em liberdade, está devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente o fundado receio de
reiteração criminosa, evidenciado pela multirreincidência do agravante e pela existência
de condenações anteriores por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.
8. Afirma-se que a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para garantia da ordem
pública, sendo a reiteração delitiva fundamento idôneo para a segregação preventiva, à
luz da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior.
9. Destaca-se que a sentença condenatória expressamente consignou que o acusado
respondeu preso preventivamente à ação penal e que permanecem presentes os
fundamentos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, motivo pelo
qual foi negado o direito de recorrer em liberdade.
10. Ressalta-se que a permanência do réu preso durante toda a instrução criminal torna
juridicamente incoerente colocá-lo em liberdade após a condenação para aguardar o
julgamento de recurso, quando não houve alteração fática ou jurídica que infirmasse os
fundamentos da custódia.
11. Assenta-se que circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva
quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação
cautelar, como a multirreincidência e a contumácia delitiva.
12. Entende-se que a natureza do delito (tráfico de drogas sem violência ou grave
ameaça) e a pequena quantidade de 9,83g apreendida não afastam, no caso concreto, a
necessidade da prisão preventiva, diante do histórico de reiteração delitiva, não sendo
suficientes para autorizar a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
13. Diante da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva e da ausência de
argumentos novos relevantes no agravo regimental, impõe-se a ratificação da decisão
monocrática que havia denegado a ordem de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que denegou a ordem de habeas corpus e preservou a prisão preventiva do
agravante.
Tese de julgamento:
1. A multirreincidência e a contumácia delitiva, evidenciadas por condenações
anteriores, autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
2. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando o
réu respondeu preso ao processo e permanecem incólumes os fundamentos concretos da
custódia, especialmente a garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis e a pequena quantidade de droga apreendida não
afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva nem impõem a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando demonstrado fundado receio de reiteração
criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
917.567/SP,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJe
STJ,
15/8/2024;
AREsp 2.451.465/PR,
13/8/2024;
AgRg no RHC
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
194.155/MG,
3/7/2024;
Documento eletrônico VDA55950786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b3fd96e6-7149-4a80-95fa-8dd85d5ac48c

Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
910.540/CE,
3/7/2024;
902.557/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg
3/7/2024;
912.267/MG,
28/6/2024;
no HC
Quinta Turma, DJEN
984.324/SP,
19/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55950786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b3fd96e6-7149-4a80-95fa-8dd85d5ac48c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049574 - SP(2025/0432237-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR EDUARDO DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
ISABELLY DUPICHAK COURA - SP526752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM

PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
O recurso
Superior que denegou a ordem em
impetrado contra acórdão de Tribunal
habeas corpus
de Justiça estadual, mantendo prisão preventiva decretada em ação penal por crime de
tráfico de drogas.
2.
. Agravante condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
Fato relevante
em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas, com negativa do direito de
recorrer em liberdade, sob fundamento de multirreincidência, com condenações
anteriores por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, e necessidade de
garantia da ordem pública.
3.
. Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão
Pedido
preventiva após a sentença condenatória, invoca condições pessoais favoráveis, a
circunstância de o crime não envolver violência ou grave ameaça e a apreensão de 9,83g
de droga, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA55394005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 037e0240-37f1-42c4-b281-15503408bb0b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante de sua
multirreincidência e de condenações pretéritas por tráfico de drogas e posse irregular de
arma de fogo, está suficientemente fundamentada, inclusive após a sentença condenatória
que negou o direito de recorrer em liberdade.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se, diante das condições pessoais
favoráveis apontadas pela defesa, da ausência de violência ou grave ameaça no crime de
tráfico de drogas e da pequena quantidade de 9,83g de droga apreendida, é possível a
revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da
prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador reconhece a presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo
regimental, mas assenta que o recurso não apresentou argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida.
7. Conclui-se que o decreto de prisão preventiva, posteriormente mantido pela sentença
condenatória ao negar o direito de recorrer em liberdade, está devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente o fundado receio de
reiteração criminosa, evidenciado pela multirreincidência do agravante e pela existência
de condenações anteriores por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.
8. Afirma-se que a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para garantia da ordem
pública, sendo a reiteração delitiva fundamento idôneo para a segregação preventiva, à
luz da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior.
9. Destaca-se que a sentença condenatória expressamente consignou que o acusado
respondeu preso preventivamente à ação penal e que permanecem presentes os
fundamentos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, motivo pelo
qual foi negado o direito de recorrer em liberdade.
10. Ressalta-se que a permanência do réu preso durante toda a instrução criminal torna
juridicamente incoerente colocá-lo em liberdade após a condenação para aguardar o
julgamento de recurso, quando não houve alteração fática ou jurídica que infirmasse os
fundamentos da custódia.
11. Assenta-se que circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva
quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação
cautelar, como a multirreincidência e a contumácia delitiva.
Documento eletrônico VDA55394005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 037e0240-37f1-42c4-b281-15503408bb0b

12. Entende-se que a natureza do delito (tráfico de drogas sem violência ou grave
ameaça) e a pequena quantidade de 9,83g apreendida não afastam, no caso concreto, a
necessidade da prisão preventiva, diante do histórico de reiteração delitiva, não sendo
suficientes para autorizar a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
13. Diante da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva e da ausência de
argumentos novos relevantes no agravo regimental, impõe-se a ratificação da decisão
monocrática que havia denegado a ordem de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que denegou a ordem de habeas corpus e preservou a prisão preventiva do
agravante.
Tese de julgamento:
1. A multirreincidência e a contumácia delitiva, evidenciadas por condenações
anteriores, autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
2. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando o
réu respondeu preso ao processo e permanecem incólumes os fundamentos concretos da
custódia, especialmente a garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis e a pequena quantidade de droga apreendida não
afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva nem impõem a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando demonstrado fundado receio de reiteração
criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
917.567/SP,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJe
STJ,
15/8/2024;
AREsp 2.451.465/PR,
13/8/2024;
AgRg no RHC
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
194.155/MG,
3/7/2024;
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
910.540/CE,
3/7/2024;
902.557/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg
3/7/2024;
912.267/MG,
28/6/2024;
no HC
Quinta Turma, DJEN
984.324/SP,
19/3/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55394005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 037e0240-37f1-42c4-b281-15503408bb0b

Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR EDUARDO DOS
SANTOS LIMA contra decisão que denegou a ordem de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta nos autos que o agravante foi sentenciado à pena de seis anos, nove
meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no crime de
tráfico de drogas, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 20-35.
No respectivo writ impetrado nesta Corte, alegou a defesa a ausência de
fundamentação para a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente
ponderando suas condições pessoais favoráveis.
Apontou que o crime não envolve violência ou grave ameaça e que a simples
condenação não autoriza prisão automática e que os fundamentos empregados são
genéricos e dissociados de elementos atuais do caso, notadamente diante da quantidade
ínfima de 9,83 gramas apreendida.
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares diversas.
O
foi denegado - fls. 172-174.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade da revogação da segregação cautelar.
Ressalta que "com a prolação da sentença condenatória, há uma alteração
substancial do quadro processual. A prisão preventiva se baseava em juízo de
probabilidade sobre a ocorrência do crime, enquanto a prisão após condenação
fundamenta-se em certeza judicial. Essa mudança de paradigma exige nova análise dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar" - fl. 186.
Aduz que "se a mera gravidade abstrata do delito de tráfico fosse suficiente
para autorizar a prisão cautelar, todos aqueles presos em flagrante pela prática do
referido crime deveriam, invariavelmente, permanecer encarcerados, o que transformaria
a medida excepcional em verdadeira regra geral" - fl. 189.
Pugna pela reconsideração da decisão agravad

a ou a submissão da
irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55394005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 037e0240-37f1-42c4-b281-15503408bb0b

VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 172-174. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
No que se refere à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, a
análise da decisão que decretou a prisão preventiva, mantida pela sentença condenatória
ao negar o direito de recorrer em liberdade, permite a conclusão de que a prisão
cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se
considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que o agravante é
multirreincidente, ostentando condenação pela prática de tráfico de drogas e de posse
irregular de arma de fogo - fl. 67.
A propósito:

"Cabe ressaltar que a reiteração delitiva é fundamento apto a
embasar o decreto prisional por evidenciar a periculosidade do agente.
Precedente.
No caso, o réu é multirreincidente, possuindo várias
condenações por homicídio qualificado, roubo, tráfico de drogas e porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que evidencia a necessidade da
prisão preventiva para assegurar a ordem pública"(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
965.686/PR,
DJEN de
)
16/6/2025.

"A jurisprudência desta Corte Superior considera que maus
antecedentes, reincidência e outras ações penais em curso justificam a
imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e
garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
relator
1.014.436/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
)
23/9/2025.
Documento eletrônico VDA55394005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 037e0240-37f1-42c4-b281-15503408bb0b

Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
917.567/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
de
15/8/2024;
AREsp n. 2.451.465/PR,
minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
e AgRg no RHC n.
13/8/2024
194.155/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
910.540/CE,
3/7/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
902.557/SP,
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
3/7/2024
912.267/MG,
DJe de 28/6/2024.
Consignou, ainda, a sentença condenatória o fato do acusado ter respondido
ao processo preso preventivamente e, ainda, persistirem os fundamentos da prisão
preventiva, em especial a garantia da ordem pública, negando assim o direito de recorrer
em liberdade ao paciente - fl. 67.
Registra-se que "tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução
criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico,
sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do
apelo" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
984.324/SP,
Quinta Turma, DJEN de
.
19/3/2025)
Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação
da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55394005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:27
Código de Controle do Documento: 037e0240-37f1-42c4-b281-15503408bb0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.574 / SP
Número Registro: 2025/0432237-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013466820248260066 23064438320258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO
ADVOGADOS : LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
ISABELLY DUPICHAK COURA - SP526752
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR EDUARDO DOS SANTOS LIMA (PRESO)
CORRÉU
: RHIAN GABRIEL PONGETI COELHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR EDUARDO DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
ISABELLY DUPICHAK COURA - SP526752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55914872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:45
Código de Controle do Documento: ffc57cae-4e8e-43c5-a511-0f28997fe0d5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:45
Código de Controle do Documento: ffc57cae-4e8e-43c5-a511-0f28997fe0d5